Tribunal: TJMT
Processo: 1031863-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031863-79.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. - CNPJ: 13.502.702/0001-15 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (AGRAVANTE), BC INCREMENTA SA - CNPJ: 13.118.788/0001-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BC GENERA BRASIL ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 13.237.556/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BC INCREMENTA SA - CNPJ: 13.118.788/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. LIMITES À REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DA DESTINAÇÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por BC Cuiabá I Empreendimento Imobiliário SPE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal. Na origem, discute-se a validade da CDA no 20226971, derivada de sanção administrativa imposta pelo PROCON/MT por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso administrativo apresentado pela parte agravante deveria ser considerado tempestivo, à luz da contagem do prazo em dias úteis conforme o CPC;

(ii) saber se a multa aplicada é desproporcional à conduta praticada e se seria legítima sua revisão pelo Judiciário;

(iii) saber se é constitucional a destinação de percentual dos honorários advocatícios ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNJUS.

III. Razões de decidir

3. O prazo recursal no âmbito do PROCON/MT, deve ser contado em dias corridos. A jurisprudência pacificada do TJMT afasta a aplicação subsidiária do CPC nesse ponto, diante da existência de norma específica.

4. O recurso administrativo interposto pela agravante foi protocolizado após o decurso do prazo legal de 10 dias corridos, sendo, portanto, intempestivo.

5. A alegação de desproporcionalidade da sanção não prospera, uma vez que a multa foi aplicada com base nos critérios legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a capacidade econômica do fornecedor.

6. A revisão judicial do mérito administrativo encontra limites, sendo admissível apenas para controle de legalidade. No caso, não se evidencia afronta aos princípios da razoabilidade ou da legalidade.

7. A cobrança de honorários destinados ao FUNJUS, nos termos da LC/MT no 111/2002, é compatível com o art. 22, I, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 6053/AL, que reconheceu a constitucionalidade de verbas destinadas a fundos vinculados à advocacia pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do PROCON deve ser contado em dias corridos, afastando-se a aplicação subsidiária do CPC.

2. A revisão judicial de multa administrativa aplicada com observância aos critérios legais e dentro dos parâmetros de razoabilidade não se justifica.

3. É constitucional a destinação de percentual dos honorários advocatícios ao FUNJUS, prevista em lei estadual específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I; CDC, arts. 51, IV, e 57; CPC, art. 15; Decreto Federal no 2.181/1997, art. 49; LC/MT no 111/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6053/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.09.2021; TJMT, Ap. Cível 1001777-55.2021.8.11.0011, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BC CUIABÁ I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A.,
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela parte agravante, nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

Na origem, discute-se a validade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20226971, decorrente de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT à agravante, em virtude de suposta infração a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. A CDA, no valor de R$ 279.879,10, foi impugnada nos embargos à execução sob os fundamentos de nulidade formal do título, desproporcionalidade da sanção e ilegitimidade de parte.

Na decisão agravada, entendeu-se pela regularidade do processo administrativo que originou a CDA, destacando-se, em especial, a intempestividade do recurso administrativo interposto pela agravante no âmbito do PROCON, ante a contagem do prazo em dias corridos, nos termos do art. 49 do Decreto Federal n.o 2.181/1997. A decisão afastou, ainda, as alegações de nulidade da sanção e de ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios destinados ao FUNJUS.

Inconformada, a agravante sustenta, em suas razões, que o prazo para interposição de recurso administrativo deveria observar a regra do art. 219 do CPC, sendo contado em dias úteis, por força do art. 15 do mesmo diploma e do art. 87, §2o, da Lei Estadual n.o 7.692/2002.

Alega, ainda, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que a sanção pecuniária aplicada não guarda relação com a suposta conduta infracional, representando valor superior ao efetivamente pago pela consumidora que originou o processo administrativo.

Quanto à cobrança do FUNJUS, aduz tratar-se de verba de natureza processual, cuja criação e regulação competiria privativamente à União, conforme o art. 22, I, da Constituição Federal, sustentando, por conseguinte, sua inconstitucionalidade.

Requer a reconsideração da decisão para que seja provido o recurso de apelação (Id. 333189894).

O Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada. Alega, em síntese, que a norma aplicável ao caso (Decreto Federal n.o 2.181/1997) estabelece prazo em dias corridos, sendo inaplicável a contagem em dias úteis prevista no CPC.

Argumenta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte autora comprovar de forma inequívoca a existência de vício, o que não ocorreu.

Sustenta que a multa foi imposta com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, observando os critérios legais de gradação, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo regularmente fundamentado.

Por fim, defende a legalidade da cobrança do FUNJUS, com base na Lei Complementar Estadual no 111/2002, que prevê a destinação de 10% de honorários sobre créditos inscritos em dívida ativa para o referido fundo, afastando qualquer vício de natureza constitucional ou legal (Id. 336321863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia inicial cinge-se à forma de contagem do prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do PROCON/MT.

O art. 49 do Decreto Federal no 2.181/1997, que regulamenta o procedimento administrativo no âmbito do PROCON, dispõe:

"Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva."

Embora o dispositivo não especifique expressamente se a contagem deve ser feita em dias úteis ou corridos, a jurisprudência deste Tribunal já se consolidou no sentido de que o prazo previsto no referido decreto deve ser contado em dias corridos.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – DECRETO FEDERAL No 2.181/1997 – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES – OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Conforme disposto no art. 49 do Decreto Federal no 2.181/1997, o prazo para interposição de recurso administrativo de decisão proferida por PROCON é de 10 (dez) dias corridos, contados da data da intimação da decisão, de modo que intempestivo recurso protocolizado fora do prazo estipulado." (TJMT – APELAÇÃO CÍVEL 1001777-55.2021.8.11.0011, Relator RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento 07/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 12/08/2024)

O art. 15 do CPC, que prevê a aplicação subsidiária e supletiva das normas processuais civis aos processos administrativos, não se aplica quando existe norma específica regulando a matéria, como é o caso do Decreto Federal no 2.181/1997.

Da mesma forma, o art. 87, §2o, da Lei Estadual no 7.692/2002, que prevê a contagem em dias úteis, não se aplica ao caso, pois o procedimento administrativo no âmbito do PROCON é regido por legislação específica.

No caso concreto, conforme constatado nos autos, a agravante foi notificada da decisão que não acolheu sua impugnação em 06/03/2018 e protocolou o recurso administrativo apenas em 19/03/2018, ou seja, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias corridos, sendo, portanto, intempestivo.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa que declarou intempestivo o recurso da agravante.

Quanto a revisão do mérito administrativo, é pacífico na jurisprudência que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, salvo em caso de evidente violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer ilegalidade no processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT. Ao contrário, verifica-se que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à agravante o direito de se manifestar em todas as etapas do processo.

Quanto a proporcionalidade da multa aplicada, essa

seguiu os parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

A agravante alega que a multa aplicada é desproporcional, representando mais do dobro do valor pago pelo comprador do imóvel. Contudo, o valor da multa não é fixado com base no valor do negócio jurídico específico, mas sim considerando os critérios estabelecidos no art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

No caso concreto, a infração consistiu na imposição de cláusulas abusivas em contrato de compra e venda de imóvel, especificamente quanto à retenção de valores em caso de rescisão contratual por inadimplência do comprador.

A agravante sustenta que a retenção da comissão de corretagem seria legítima, com base no art. 67-A, I e II, da Lei de Incorporação Imobiliária (Lei no 4.591/1964), incluído pela Lei no 13.786/2018, e em recente decisão do STJ no REsp 1.947.698.

Ocorre que a multa foi aplicada antes da vigência da Lei no 13.786/2018, quando ainda prevalecia o entendimento de que a retenção de valores a título de comissão de corretagem, em caso de rescisão contratual por inadimplência do comprador, configurava cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na valoração dos critérios para fixação da multa, quando esta foi aplicada dentro dos parâmetros legais e com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade da cobrança do FUNJUS, prevista na Lei Complementar Estadual no 111/2002, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal.

Na ADI 6053/AL, o STF declarou a
constitucionalidade do recebimento dessas verbas pelos advogados públicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026